Tribunal: TJDFT
Processo: 0727844-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0727844-11.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: NILSON BAVARESCO AGRAVADO: JULIO MARIA GONTIJO DECISÃO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022) e o cancelamento do Tema 1.046, revogo a decisão de ID 33049920, declaro prejudicada a análise do agravo interno de ID 39785507 e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 36828696. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada. 2. Não tratando o feito de relação de consumo, e não se tratando de contrato de adesão, a cláusula compromissória de arbitragem obriga as partes e implica a derrogação da jurisdição estatal. Mesmo que ainda haja controvérsia sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória, caberá ao árbitro decidir a respeito, nos termos do artigo 8o, parágrafo único, da Lei n. 9.307/1996. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. A legislação processual deve ser interpretada de maneira sistemática, condizente com o arcabouço normativo e principiológico do Ordenamento Jurídico, observando-se, dessa forma, os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, cláusulas materiais do Devido Processo Legal, expressamente previstos no artigo 8o do Código de Processo Civil. 3.1. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar valores excessivos que se mostrem dissociados da atividade desenvolvida para o deslinde do feito, no caso concreto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 2o, do CPC, ao argumento de que a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios deve ser o valor atribuído à causa; b) artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019